Tribunal: TJSP
Processo: 1503204-56.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova

Ementa:
Direito penal. Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente para a condenação do acusado; (ii) se o réu deve ser absolvido por ausência de dolo; ou, mantida a condenação, (iii) se a conduta de receptação deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir
3. Prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Crime antecedente de furto do bem receptado comprovado pela prova oral e documental. Credibilidade dos relatos dos policiais civis que abordaram o réu conduzindo o veículo produto de ilícito. Pesquisas dos sinais identificadores e laudo pericial que comprovaram a adulteração das placas. Demonstração de que o veículo ostentava placas falsas de outro veículo de mesmo modelo e cor, proveniente de outra cidade. Versão do réu frágil e isolada do conjunto probatório. Inversão do ônus da prova quando o agente é surpreendido na posse do bem com origem ilícita. Posse de boa-fé não verificada. Circunstâncias que evidenciam o dolo na ação do agente. Incabível desclassificação para o crime de receptação culposa. Conjunto probatório amplamente desfavorável. Condenação imperiosa.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso defensivo desprovido.